Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-73.2020.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002839-73.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORIVAL FERREIRA GODINHO - CPF: 034.868.899-74 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O EXTRATO BANCÁRIO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe, nos termos do art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LORIVAL FERREIRA GODINHO contra a sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara da Comarca de Colíder, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, que, na Ação de Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais e repetição de Indébito no 1002839-73.2020.8.11.0009, manejada em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.,
indeferiu a exordial
, e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A parte recorrente, em suas razões de id. 77126474, inicialmente, aduz acerca da necessidade de concessão de assistência judiciária.

No mérito, assevera o equívoco da decisão terminativa, ao fundamento de que houve a emenda da exordial ao ID 43915842, sem perder de vista que seria admissível, no caso, a inversão do ônus da prova, providência sem a qual tornar-se-ia impossível ao recorrente a produção da prova de seu direito.

Desta feita, requer a reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito, bem como que seja concedida a inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência econômica e técnica da parte recorrente.

Sem contrarrazões, face a ausência de citação.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

Em rápida leitura, aparentemente o autor pretende controverter a validade do seguinte contrato:

- Contrato n. 598517970 – início em 02/2019 no valor de R$474,30 – a ser quitado em 72 parcelas de R$13,29.

Para tanto, argumenta que, diante da multiplicidade de fraudes junto ao INSS noticiadas na imprensa, bem como à conta da constatação de redução de seus proventos de aposentadoria, buscou informações naquele órgão público, vindo a tomar ciência da existência de empréstimo em seu nome.

Aduz que solicitou administrativamente à parte recorrida, sem sucesso, a exibição do contrato de empréstimo, bem como do comprovante de transferência.

Ajunta que, devido à idade avançada e ao decurso do tempo, não se recorda de ter efetuado sobredita contratação junto à instituição bancária.

Por fim,defende que seria admissível, no caso, a inversão do ônus da prova, providência sem a qual tornar-se-ia impossível ao recorrente a produção da prova de seu direito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o apelante ao entrar com a presente ação, juntou, além de documentos pessoais, Extrato para Imposto de Renda, comprovante de Consulta de Empréstimo Consignado, bem como cópia de reclamação formulada à Secretaria Nacional do Consumidor.

À vista da inicial, a Juíza singular, em despacho de Id. 77126467, fundamentou, e por fim determinou,
in verbis
:

“
INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do CPC), emendar a inicial, devendo
juntar nos autos três extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na exordial,
sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.”

Ocorre que, embora o recorrente tenha aduzido que realizou a emenda à inicial, os documentos indicados pela douta magistrada não foram juntados ao processo, ao fundamento de que a emissão de extrato bancário de conta corrente geraria custo proibitivo para a parte, à conta de sua hipossuficiência.

A sentença indeferiu a petição inicial por força do art. 321, parágrafo único do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Vejamos a redação dos dispositivos legais pertinentes ao caso:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;”

Na bem lançada decisão terminativa de Id. 77126471, a douta Magistrada pontuou que:

“In casu, verifico que este juízo determinou a emenda da inicial, para que a parte autora juntasse os extratos bancários, a fim de se analisar o binômio interesse/necessidade da tutela jurisdicional, haja vista que, sem tal documento, não é possível vislumbrar sequer indícios de violação do direito da parte autora ou constatar a existência de litígio real.

Esta magistrada entende que, o documento solicitado é indispensável para a propositura da ação e deve acompanhar a petição inicial, conforme determina o art. 320 do CPC, pois essencial para a aferição do interesse de agir, tendo em vista o alto número de demandas baseado sempre nos mesmos fatos e causa de pedir.

(...)

Desse modo, valendo-me do entendimento dos Excelentíssimos Desembargadores mencionados acima, insta salientar que, conforme alegação da parte autora, que percebeu os descontos supostamente indevidos de sua conta bancária, foi impulsionada a buscar informações no INSS, o mesmo poderia fazer em relação ao extrato bancário, pois, de modo diverso, o poder judiciário estaria à mercê do jurisdicionado, fazendo diligência que caberiam a ele, autor da demanda.

Ademais, transcrevo parte do acórdão que se amolda perfeitamente no caso concreto: “considerando que dos fatos é que nasce o direito, cumpre ao(a) autor(a) da ação demonstrar a razão jurídica pela qual os fatos merecem a tutela jurisdicional pretendida. Pela teoria da substanciação, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, "o sujeito que postula em juízo deve obrigatoriamente explicitar quais os fatos que lhe teriam dado direito a obter o bem e qual é o preceito pelo qual esses fatos geram o direito afirmado." Se o autor não se recorda de ter realizado a contratação, poderia ao menos ter juntado seus extratos, para viabilizar juízo de valor e atender o princípio da cooperação. O que não se pode admitir é que o judiciário passe a chancelar aventuras jurídicas nas quais as partes ingressam com ação para ver se dela exsurge ou não algum direito” (TJMS. Apelação Cível n. 0800915-46.2019.8.12.0032, Deodápolis, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 13/10/2020, p: 15/10/2020)

Portanto, a parte requerente devidamente intimada acerca da determinação de emenda da inicial, não o fez, razão pela qual, outra medida não há senão o indeferimento.”

Às razões postas pela douta Magistrada, adicionamos que os documentos por ela indicados não se confundem com aqueles apontados pela defesa como de impossível obtenção, isto é, a prova de que não efetuou a contratação do serviço. Em verdade, seria trivial a juntada dos extratos bancários, conforme determinado, não sendo factível o argumento de que tais extratos teriam valor proibitivo.

Assim, não há falar em necessidade de inversão do ônus da prova, porquanto a prova cuja juntada se determinou, como visto, seria de fácil produção pela própria parte autora.

Portanto, inafastável o reconhecimento de que o descumprimento da ordem de emenda da inicial,
principalmente acerca da ausência da juntada de extrato bancário da parte autora,
importa em ônus para a autora/apelante consistente no indeferimento da inicial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 321, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Defiro o pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021